Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-70.2015.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-70.2015.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SERESTA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO NEVES DE ALMEIDA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 8000311-70.2015.8.05.0111, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinta a execução movida em desfavor de Indústria e Comércio de Madeiras Seresta Ltda e outros. O apelante alegou a existência de coisa julgada formal e a inocorrência da prescrição, argumentando que a citação não se realizou por motivos alheios à sua atuação, e invocando o art. 219, §1º, do CPC/1973 e a Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da prescrição do crédito tributário diante da ausência de citação pessoal válida dos executados, bem como na alegação de coisa julgada formal sobre a matéria, anteriormente rejeitada em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir
3. A rejeição anterior da exceção de pré-executividade não impede a nova apreciação da prescrição, uma vez que sobreveio decisão posterior que anulou a citação por edital dos executados, alterando o cenário processual.
4. A execução fiscal foi proposta em 1998, com despacho citatório em 1999, antes da entrada em vigor da LC 118/2005, sendo, portanto, aplicável a regra anterior do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que exige citação pessoal válida para interromper a prescrição.
5. A citação por edital ocorrida em 2007 foi anulada judicialmente por não terem sido esgotadas as tentativas de localização dos executados, restando sem efeito interruptivo do prazo prescricional.
6. Decorridos mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito sem citação válida dos devedores, configurou-se a prescrição direta, nos termos do art. 156, V, do CTN.
7. Inaplicável a Súmula 106 do STJ ao caso, visto que a paralisação da execução decorreu da inércia da Fazenda em diligenciar adequadamente para a citação pessoal dos sócios/executados.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação pessoal válida em execução fiscal ajuizada antes da vigência da LC 118/2005 impede a interrupção do prazo prescricional do crédito tributário.
2. A anulação da citação por edital dos executados afasta a coisa julgada formal sobre a prescrição e permite sua reapreciação judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8000311-70.2015.8.05.0111
, oriundos da Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Itabela/Ba, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelados
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SERESTA LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA